Tribunal: TJDFT
Processo: 0700018-97.2022.8.07.0014
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ABSOLVIÇÃO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO NA DELEGACIA DE POLÍCIA. AUSÊNCIA DE PROVAS INDEPENDENTES. RECURSO PROVIDO.
1. Conforme novo paradigma estabelecido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do HC no 598.886, o mero reconhecimento pessoal ou por fotografia na Delegacia de polícia não pode servir como única prova para a condenação, ainda que confirmado em Juízo, sendo indispensável a existência de outras provas independentes e idôneas que corroborem a autoria a formar o convencimento judicial.
2. Indícios, por mais robustos que sejam, não conferem ao julgador a certeza necessária e indispensável à prolação de uma sentença penal condenatória, provimento judicial que pressupõe a existência de prova cabal e absoluta quanto à materialidade do delito e à autoria imputada ao réu.
3. Diante da razoável dúvida quanto à autoria do réu, de modo a fragilizar um eventual decreto condenatório, a absolvição é medida de rigor, com fulcro na insuficiência de prova, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal e na aplicação do princípio de que a dúvida deve beneficiar o réu ("in dubio pro reo").
4. Recurso provido.